Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTADOS PELO SINDIRETA/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR 21. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, movido contra a Fazenda Pública. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para que haja a suspensão da eficácia dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito requer a reforma da decisão interlocutória atacada de forma a sobrestar o feito, em atenção aos art. 313, inciso IV, e art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a preliminar de ilegitimidade ativa formulada pelo Distrito Federal.

2. Em 4/12/2023, a Câmara de Uniformização do TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR – 21, e na oportunidade, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC. Veja-se: “(...) 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, publicado no DJE: 23/1/2024).

3. Considerando a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento, imperioso determinar a suspensão do processamento deste feito, até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento do IRDR 21, uma vez que o próprio título judicial e a obrigação dele constante são objetos de questionamento. 3.1. Esse é o entendimento desta Corte: “(...) 5. A suspensão do julgamento do referido recurso, em razão da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação coletiva n. 32.159/97, erige óbice ao regular processamento do cumprimento de sentença na origem. 6. Havendo recurso, pendente de julgamento, para definição da questão da legitimidade ativa da exequente, tem-se que o próprio título executivo judicial configura-se objeto de questionamento. 7. Se a certeza, validade e liquidez da obrigação constante no título é controversa, conclui-se que o próprio crédito exequendo é controverso, de modo que não é possível dar continuidade ao processo para determinar a expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (07029321120248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 22/5/2024).

4. O recurso deve ser provido para determinar a suspensão do processamento do feito, até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento do IRDR 21.

5. Agravo provido.